Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718296-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA RECORRIDOS: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. No caso, os documentos juntados aos autos comprovam a alegação dos agravantes de que residem no imóvel. 3. Ainda que estivesse comprovado que os agravantes possuem outros imóveis, evidenciado que residem, de forma permanente, apenas em um dos imóveis, a este deve ser conferida a proteção legal de bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra o reconhecimento de que o imóvel cujos direitos foram penhorados se enquadra no conceito de bem de família, ao argumento de não ser o único imóvel que pertence aos recorridos. Assevera que a impenhorabilidade do bem de família é uma garantia que deve ser interpretada e analisada de acordo com a cláusula geral de boa-fé, sob pena de afastamento da proteção com fundamento no abuso de direito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Além do mais, dos 22 imóveis situados em Caldas Novas, 19 estão gravados com hipotecas e penhora para garantia de débitos que superam em muito o valor de todos eles, como anotado em decisão proferida nos autos principais, que, por isso mesmo, deferiu a penhora apenas dos outros 3 imóveis (id. 66033717). Essa informação, por certo, reforça a assertiva dos agravantes de que não possuem outros imóveis” (ID Num. 31538268 - Pág. 7), e que “Logo, ainda que estivesse comprovado que os agravantes possuem outros imóveis, evidenciado que residem, de forma permanente, apenas em um dos imóveis, a este deve ser conferida a proteção legal de bem de família” (ID Num. 31538268 - Pág. 7), concluindo que “Dessarte, as provas dos autos permitem afirmar, prima facie, que o imóvel objeto de constrição se trata de bem de família, protegido, portanto, pela impenhorabilidade” (ID Num. 31538268 - Pág. 9). Desse modo, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel.” (AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017